Tribunal: TJES
Processo: 5000319-95.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000319-95.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LEONYR VIANNA MIOTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação com pedido de repetição de indébito, tendo em vista o pagamento indevido de consignações não contratadas c/c indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE os pedidos do Autor, para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos contratos de empréstimos de nºs 195147573 e 151576240. b) CONDENAR o Requerido a restituir em dobro as parcelas indevidamente cobradas, o que soma a quantia de R$ R$ 6.400,18 (seis mil quatrocentos reais e dezoito centavos), com incidência de juros de mora e correção monetária desde a data da citação; c) CONDENAR ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação. RATIFICOU na integralidade a decisão que deferiu a tutela de urgência. Por conseguinte, DECLAROU extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, o recorrente não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade das contratações dos referidos empréstimos consignados, sendo que tal ônus, como já aduzido, lhe cabia.

O contrato apresentado pelo recorrente indica a falha na prestação dos serviços, com nítida fraude na contratação, pois há extrema divergência de dados informados, entre os quais o endereço da recorrida e seu estado civil (no contrato está solteira).

O comportamento da recorrida também empresta verossimilhança às suas alegações, na medida em que chegou a questionar administrativamente os diversos contratos em seu benefício previdenciário junto ao PROCON local.

Pesa, ainda, em seu favor, o comprovante de que é uma pessoa acamada, consoante os laudos médicos acostados aos autos.

Vale dizer, os documentos apresentados pelo recorrente não asseguram a legitimidade das cobranças feitas no benefício previdenciário da parte recorrida, nem demonstram que a recorrida tenha, de fato, solicitado o empréstimo ou cartão consignado.

Firme nesse sentido, procede a declaração de ausência de contratação e, consequentemente, ausência de autorização para os descontos a pretexto de pagamento dos empréstimos consignados objeto da inicial.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)